Tribunal: STF
Processo: AR 3191
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.